Tribunal: CARF
Processo: 10980.015850/2007-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.015850/2007-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.898 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2020
Recorrente
HAMILTON LUIS GALVAO BARRETTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF. DEDUÇÃO INDEVIDA DE IRRF. CONJUNTO PROBATÓRIO
INSUFICIENTE.
Ocorrendo dedução indevida do imposto de renda retido na fonte deve-se
efetuar a respectiva glosa dos valores lançados na declaração de ajuste anual
(DAA).
Mantém-se a glosa quando os elementos de prova que fundamentam as
alegações recursais não se prestam a demonstrar a efetiva ocorrência de
retenção na fonte do imposto deduzido na DAA.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA.
EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da
decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente em
se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à legalidade.
Inteligência do art. 150, I, da CF/88.
PAF. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU PRODUÇÃO DE NOVAS
PROVAS. DESNECESSIDADE.
Presentes todos os elementos de convicção necessários à adequada solução da
lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de dilação probatória.
PAF. INTIMAÇÃO PESSOAL DO PATRONO DO RECORRENTE.
DESCABIMENTO. SÚMULA No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.015850/2007-54
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.898 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.015850/2007-54

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF apurada no ano calendário de
2004, exercício de 2005, no valor de R$ 13.647,88, já acrescido de multa e juros de mora, em
razão da compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, no valor total de R$
9.458,69, conforme se depreende da notificação de lançamento constante dos autos, culminando
com a apuração do imposto de renda a pagar no valor de R$ 8.760,44 (fls. 4/8).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 06-27.671, proferido pela 4a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Curitiba - DRJ/CTA (fls. 38/42):
Trata o presente processo de notificação de lançamento de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física - IRPF, às fls. 03/05-verso, relativa à declaração de ajuste anual do
exercício 2005, ano-calendário 2004, emitida para a exigência de RS 8.760,44 de
imposto, sob o código 0211, além de multa de mora e juros de mora.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal, a exigência foi apurada em face
da constatação de compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, com a
glosa de R$ 8.949,78, declarados em relação à ALL PARK EMPREENDIMENTOS,
PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, e de R$ 508,91, declarados em relação à STI
– SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, constando do relato
fiscal que o contribuinte não atendeu à intimação para comprovar tais valores.
Cientificado, por via postal, em 26/10/2007 (fl. 34), o interessado apresentou,
tempestivamente, em 23/11/2007, a impugnação de fls. 01/02, instruída com os
documentos de fls. 03/27, na qual, em síntese, alega que a informação de rendimentos
de R$ 44.748,91 com retenção de R$ 8.949,78 de imposto de renda na fonte é
proveniente de pagamento de juros de contrato de mútuo que, em conjunto com irmãos,
fez com a empresa ALL PARK ESTAPAR PARTICIPAÇÃO E SERVIÇOS S/C, no
valor de R$ 500.000,00, do qual, dividido em três partes iguais, lhe pertenciam R$
166.666,66; que a pessoa jurídica recolheu o imposto, conforme comprovantes que diz
anexar, dos quais considerou a terça parte; que a notificação de lançamento glosou o
IRRF, mas manteve o rendimento tributável, no valor de R$ 44.748,91; que, segundo o
Manual de Perguntas e Respostas de 2007, item 419, os juros decorrentes de
empréstimos são tributados exclusivamente na fonte pela pessoa jurídica tomadora; e
que, sendo assim, requer que seja corrigido o erro da declaração, retirando do
lançamento os rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica da empresa ALL
PARK ESTAPAR PARTICIPAÇÃO E SERVIÇOS S/C. Informa que não obteve êxito
na tentativa de retificar a declaração e que, caso não se entenda pela exclusão dos
rendimentos, seja “reavaliada” a notificação, em face dos recolhimentos de IRRF em
anexo.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.898 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.015850/2007-54

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/CTA, por unanimidade de votos, considerou não
impugnada a compensação indevida do IRRF de R$ 508,91, e julgou improcedente a
impugnação em relação à compensação indevida remanescente de R$ 8.949,78, mantendo-se
incólume o crédito tributário lançado.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 23/08/2010 (fls. 45), o contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 17/09/2010, recurso voluntário (fls. 46/65), repisando as alegações da
peça impugnatória e trazendo outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados por meio dos
seguintes tópicos:
1. DA TEMPESTIVIDADE DO PRESENTE RECURSO VOLUNTÁRIO
2. DOS FATOS
3. DO DIREITO
Alega o Recorrente, em vista do princípio da legalidade, aliado ao princípio da verdade
real, que o julgador fiscal, deve manter-se imparcial no julgamento, afigurando-se
inaceitável o princípio in dúbio pro fiscum. A interpretação não é nem pro fisco, nem
pro contribuinte, mas pro lege. No processo administrativo tributário, como em
qualquer processo, o ônus da prova recai àquele que alega, ou seja, a quem dela se
aproveita.
Cita escólio doutrinário e entendimento jurisprudencial do CARF, sobre o ônus da
prova.
Entende que, o presente feito está calçado em indícios e presunções, devendo ser
considerado nulo, não podendo gerar quaisquer efeitos, devendo, via de consequência,
ser determinada a baixa dos autos em diligência, para que sejam fundamentadas as
pretensões que deduzem, até para que o Requerente possa se defender do que lhe é
imputado.
Cita jurisprudência do STJ e do CARF e escólio doutrinário, acerca da aplicação das
presunções e indícios do direito tributário.
3.1 DO ENTENDIMENTO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES A RESPEITO
DO TEMA
3.2 DO ÔNUS DA PROVA
4. DA ILIQUIDEZ, INCERTEZA E INEXIBILIDADE
Alega que o presente processo é claramente inexigível, uma vez que o lançamento não
reveste dos atributos de certeza, liquidez e exigibilidade.
Cita escólio doutrinário e jurisprudência do STJ, do TRF4 e TRF2 sobre o tema.
Como sustentado, o procedimento fiscal instaurado é ilíquido, inexigível e
principalmente incerto sendo carecedor de seus pressupostos de constituição, devendo
ser considerado nulo de pleno direito.
Requer, ao final, seja declarada a nulidade do presente feito, liberando-o de
quaisquer ônus dele decorrentes. Caso assim não entenda, sejam os autos baixados em diligência,
discriminando de forma clara e precisa todos os questionamentos articulados, bem como a
análise dos documentos acostados aos autos, sob pena de nulidade, com a abertura do prazo para
manifestação completar.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.898 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.015850/2007-54

Requer, por último, seja o procurador intimado dos andamentos processuais que
se realizarem, no seu endereço profissional.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 66/86.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da dedução indevida de IRRF no ano-calendário de 2004:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/CTA, que manteve
o lançamento em litígio em face da compensação indevida do IRRF, decorrente do
processamento da DAA/2005, importando na apuração do imposto a pagar de R$ 8.949,78,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do todo processado.
Pois bem. Em que pese as alegações recursais, do cotejo dos documentos
carreados aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls.
38/42) e atendo-se às informações contidas no lançamento fiscal (fls. 4/8), não há como
prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente não trouxe novas razões hábeis e
contundentes a modificar o julgado de piso – diga-se de passagem, limitando-se em escorar suas
pretensões na suposta iliquidez, incerteza e inexigibilidade do lançamento, contudo sem
comprovar ou demonstrar, como lhe competia, ser detentor do direito alegado, sobretudo por
não figurar como parte nos contratos de mútuo firmados no ano-calendário de 2004 com a
empresa ALL PARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA (fls.
15/17) – me convenço do acerto da decisão de piso, pelo que adoto como razão de decidir os
fundamentos norteadores do voto condutor na decisão recorrida (fls. 39/42), mediante transcrição
dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015– RICARF:
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.898 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.015850/2007-54

O impugnante não se manifesta quanto à glosa de R$ 508,91 de IRRF, que declarou
terem sido retidos por STI- SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
LTDA, tratando-se, por conseguinte, de matéria não impugnada, que, no cômputo do
ajuste anual, observados os demais valores declarados (fl. 04-verso), não resultaria, por
si só, em exigência passível de ser desmembrada.
No tocante à glosa de R$ 8.949,78 de IRRF, declarados em relação à ALL PARK
EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, o interessado, por
um lado, alega que a retenção adviria de rendimentos que não estariam sujeitos ao
ajuste anual, o que implicaria admissão da infração, porém, por outro lado, caso não
acolhido o pedido de exclusão dos rendimentos da base de cálculo, pleiteia a
“reavaliação” da notificação, pugnando, assim, por suposto direito.
Ocorre que o impugnante, em que pese alegue, não traz comprovação dos fatos, não
tendo se desincumbindo do ônus de provar a sua tese, desatendendo o disposto no
art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, que regula o processo administrativo fiscal: (...)
Deve-se ressaltar que a notificação de lançamento, na matéria em litígio, tratou da
compensação indevida de IRRF, em relação à qual, indubitavelmente, o
impugnante não comprova ser detentor do direito. Pelo contrário, ao alegar que os
rendimentos seriam de tributação exclusiva, estaria a admitir a infração cometida.
Quanto ao imposto retido na fonte, o art. 87 do RIR/1999 (Decreto no 3.000, de 1999),
com destaque ao seu § 2o, com matriz legal no art. 55 da Lei no 7.450, de 1985,
estabelecendo as normas aplicáveis à apuração do imposto na declaração de ajuste anual
(art. 86), estipula: (...)
No caso, o impugnante não apresenta comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora informada, limitando-se a trazer, às fls. 12/14, contratos de
mútuo, nos quais sequer figurou como parte integrante, e, às fls. 15/26,
recolhimentos efetuados por pessoa jurídica, sob os códigos de receita 3426 e 1708,
supostamente vinculados aos referidos mútuos.
Note-se que, segundo o Manual do Imposto de Renda Retido na Fonte - MAFON,
disponibilizado anualmente pela Receita Federal em sua página na internet, as retenções
de imposto sob o código de receita 3426 são referentes a rendimentos de aplicações
financeiras de renda fixa, exceto fundos de investimento, auferidos por pessoa jurídica.
Já as retenções efetuadas sob o código de receita 1708 são relativas à remuneração de
serviços profissionais prestados por pessoas jurídicas. Ou seja, os recolhimentos
alegados pelo impugnante não dizem respeito a rendimentos auferidos por pessoas
físicas, deles não podendo, de forma alguma, se beneficiar.
Pelo exposto, deve ser mantida a glosa de RS 87.949,78 de IRRF, por falta de
comprovação.
No que se refere ao pedido para que sejam excluídos da base de cálculo os rendimentos
de RS 44.748,91 declarados em relação à mesma fonte pagadora, cabe salientar que
extrapolaria o limite do litígio que se instaurou a partir da notificação de
lançamento, eis que se trata de valor que não foi inserido no ajuste anual pelo ato
administrativo, mas pelo próprio contribuinte, espontaneamente.
Nessa circunstância, na presente instância de julgamento, quando muito, poder-se-ia
cogitar eventual acolhimento de tal pedido, vez que se trata de valor que impactou o
cálculo do ajuste anual, desde que decorrente de erro manifesto na confecção da
declaração.
Todavia, como já exposto ao início do presente voto, as alegações do impugnante não
se encontram acompanhadas de elementos de prova que as corroborem, não
permitindo, por conseguinte, que sejam acatadas para modificar o lançamento.
O impugnante alega que os rendimentos não seriam tributáveis por decorrerem de juros
auferidos em empréstimos que, em conjunto com seus irmãos, teria efetuado à empresa
ALL PARK ESTAPAR PARTICIPAÇÃO E SERVIÇOS S/C, porém não há documento
algum que confirme tal operação, destacando-se que o notificado não consta como parte
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.898 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.015850/2007-54

integrante dos contratos de fls. 12/14. Nem é razoável supor que o contribuinte, que
declarou bens e direitos, no início e ao final do ano de 2004, de, respectivamente, R$
631.012,98 e de R$ 463.555,15, não possuísse documento algum que lhe conferisse o
significativo direito de crédito perante uma pessoa jurídica, de R$ 166.666,66 (ou
R$ 200.000,00, à fl. 10), ainda que por intermédio, supostamente, de seu irmão.
De outra parte, há que se asseverar que o simples fato de o impugnante não lograr
comprovar a retenção de imposto que pretendeu compensar no ajuste, para obter
restituição, não autoriza a conclusão, em contrapartida, de que os rendimentos
tributáveis não teriam sido auferidos, seja qual for a fonte que os tenha provido e seja
por qual for a razão.
Note-se que o contribuinte não nega haver auferido os rendimentos, apenas
pretendendo, a partir do insucesso na comprovação do direito à restituição,
modificar sua natureza jurídica, sem, contudo, comprová-la.
Logo, à mingua de comprovação da suposta retenção do IRRF declarada no ano-
calendário de 2004, indene de dúvida acerca da inocorrência de retenção tributária, como
pretendido pelo Recorrente, importando na correção do lançamento fiscal, razão pela qual
mantenho subsistente o crédito tributário em litígio.
Não obstante, pode-se claramente apurar que a ação fiscal está amparada nos fatos
descritos e nos fundamentos que ensejaram o lançamento por falta de apresentação dos
documentos necessários à condução dos trabalhos fiscais. Contém, ainda, o lançamento, a
sumária descrição da infração e dos dispositivos legais que deram suporte a penalidade aplicada,
o valor devido, a identificação da autoridade competente e do sujeito passivo, de maneira a
oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu direito de defesa – que, diga-se de
passagem, foi exercido com regularidade – importando em afirmar que não houve nenhum
prejuízo ao exercício do contraditório. Assim, do ponto de vista procedimental, o presente feito
seguiu os trâmites regulares, tendo a fiscalização atuado dentro da estrita legalidade e no limite
institucional de sua competência.
Ademais, cabe relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do
CTN, competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir
o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.
Quanto ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo, nesta seara, é improfícuo, pois, as decisões, mesmo que colegiadas, sem um
normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do Direito
Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos. Na mesma
toada, tem-se que a doutrina também não é oponível ao texto explícito do direito positivo,
mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à
legalidade, tudo à inteligência do art. 150, I, da CF/88.
Já em relação ao pedido de eventual dilação probatória, não vislumbro a
necessidade de sua realização, visto que o processo se encontra suficientemente instruído e é
contundente a demonstrar a sujeição passiva. Ademais é pertinente ressaltar que no processo
fiscal a realização de outras provas somente se justifica se necessárias à formação de convicção
do julgador (art. 18 do Decreto no 70.235/72), o que se torna despiciendo no presente feito.
Por fim, no que tange ao pedido de intimação pessoal do patrono acerca dos
andamentos processuais que se realizarem, não há como acolhê-lo, uma vez que tal pedido não
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-002.898 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.015850/2007-54

encontra amparo no Regimento Interno (RICARF), cujo assunto já se encontra sumulado neste
Conselho:
Súmula CARF no 110:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Entretanto, é garantido às partes a publicação da Pauta de Julgamento, com
antecedência mínima de 10 dias, tanto no Diário Oficial da União/D.O.U, como no sítio do
CARF na internet (carf.economia.gov.br), aliás, conforme determina o art. 55, § 1o, do Anexo II,
do RICARF, cabendo aos interessados acompanhar as respectivas publicações, podendo,
inclusive, mediante apresentação de requerimento próprio e observado o prazo regulamentar
contido no art. 61-A, § 2o, do Anexo II do RICARF, efetuar sustentação oral, se assim
entender.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter o lançamento e as alterações realizadas na base de
cálculo do imposto de renda do ano-calendário de 2004, exercício de 2005.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital